Tribunal: TCU
Processo: 019.483/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6521/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.483/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alessandra Talarico Galeno Cavalcanti (XXX.355.908-XX); Gleicy Mendes Barbosa Romano (XXX.492.708-XX); Humberto Talarico Galeno Cavalcanti (XXX.356.038-XX); Juvenal Galeno Sidou Cavalcanti Filho (XXX.355.988-XX); Neusa Maria Talarico Galeno Cavalcanti (XXX.367.988-XX); Paulo Augusto Talarico Galeno Cavalcanti (XXX.355.958-XX); Roberta Talarico Galeno Cavalcanti (XXX.355.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.